Tribunal: TJES
Processo: 5000564-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000564-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO VAZ MARQUES

IMPETRADO: 7 vara criminal vila velha e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A DEMONSTRAR A ILEGALIDADE
.

ORDEM DENEGADA
.

1.

E
m que pese
o presente
habeas corpus
est
ar
formado
com a
lguns documentos pessoais do paciente,
denúncia,
representação pela prisão preventiva e sentença

(ato
coator
)
,
não foi juntada nenhuma das decisões que decretaram ou mantiveram a medida cautelar, de forma que não se torna possível avaliar
a persistência dos
seus fundamentos
.

2.

Ademais, inegável que

o
paciente respondeu a todo o processo preso.
E,
e
m que pese o louvável esforço da defesa
,
o
c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

3.

Dessa forma
, não há como analisar os argumentos levantados pelo impetrante
, sendo temerário
a concessão da ordem
nesses termos.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000564-55.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL, DHIEGO TAVARES BRITO, MARTHA VERONEZ PONTINI
PACIENTE: PABLO VAZ MARQUES

IMPETRADO: 7 VARA CRIMINAL VILA VELHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
Advogados do(a) PACIENTE: DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PABLO VAZ MARQUES
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
7
ª
VARA
CRIMINAL
DE
VILA VELHA
-ES
,
que,
nos autos nº
0000906-80.2023.8.08.0035
,
manteve
a prisão
preventiva
do paciente
quando prolatou a sentença.

N
arra
o impetrante, em síntese,
que o Ministério Público exibiu proposta acusatória em face do paciente pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I (duas vezes) do Código Penal.

Que os delitos teriam sido praticados nos dias 03 e 05 de fevereiro
de 2023, sendo o
paciente abordado no dia seguinte (06 de fevereiro) em local próximo de onde os delitos teriam sido supostamente praticados e conduzidos à delegacia, onde ilegalmente foi preso em flagrante após ter confessado ter praticado um dos delitos.

Narra ainda que “
na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mesmo não havendo mais estado de flagrância e tendo o paciente trabalho fixo, residência fixa, residindo no mesmo local desde que nasceu, além de ser primário e não ter maus antecedentes
”.

Por fim, relata que
foi proferida sentença, a qual negou ao réu o direito de recorrer em liberdade sob o fundamento de ter respondido a toda a instrução penal recluso.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão da liberdade provisória ao paciente,
confirmando-se quando do julgamento do mérito.

Decisão em
Id.
7118606

indeferindo
a liminar pleiteada
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
7190986
e p
arecer d
a

D. Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem em ID
7223224
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente.
Explico.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...
]
a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento”. (STJ; AgRg-HC 821.102; Proc. 2023/0148012-2; TO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/06/2023; DJE 13/06/2023)

In casu,
em que pese
o presente
habeas corpus
est
ar
formado
com a
lguns documentos pessoais do paciente,
denúncia,
representação pela prisão preventiva e sentença

(ato
coator
)
,
não foi juntada nenhuma das decisões que decretaram ou mantiveram a medida cautelar, de forma que não se torna possível avaliar
a persistência dos
seus fundamentos
.

Ademais, inegável que

o
paciente respondeu a todo o processo preso.

E,

e
m que pese o louvável esforço da defesa
,
o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

Dessa forma
, não há como analisar os argumentos levantados pelo impetrante
, sendo temerário
a concessão da ordem
nesses termos.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)